Tribunal: STF
Processo: Rcl 61332
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lidiane Flores Monteiro, Diamantina Rodrigues Flores e Heitor Monteiro, contra decisão judicial prolatada pela Presidência da 2ª Turma Recursal - Turma de Incidentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 580252, Tema 365 e aplicado indevidamente o Tema 880 de repercussão geral. 



    Os reclamantes alegam que, “o requerente Heitor resgata pena privativa de liberdade em Presídio mantido pelo beneficiário Estado de Santa Catarina. No curso da execução penal, no dia 15 de fevereiro de 2018, este foi conduzido até o hospital beneficiário, permanecendo lá internado para tratamento de saúde” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustentam que durante o período de internação, cerca de oito meses, Heitor “não teve possibilidade de visitação e acompanhamento por parte dos familiares, mesmo tendo requerido expressamente ao Presídio Regional de Criciúma.” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressaltam que diante desses fatos, as demais reclamantes, Sra. Lidiane e Sra. Diamantina, respectivamente, esposa e mãe de Heitor, “buscaram o Poder Judiciário para fazer o direito de visitas, bem como, de reparação por danos morais, dado a ilegalidade na negativa de visitação”(fl. 2, e-doc. 1). 



    Narram que “o Juízo julgou improcedente os pedidos iniciais, entendendo inexistir qualquer ato abusivo por parte do Estado em negar o direito à visitação para o reclamante” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduzem que, “com a negativa, fora apresentado recurso inominado, o qual foi julgado pela 2ª Turma Recursal do TJSC, no dia 08/07/2021” e que, após, “os reclamantes apresentaram recurso extraordinário”, ao qual “foi negado seguimento (...), com base no tema 880 desta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Na reclamação, os autores alegam que “a Autoridade Reclamada afrontou a autoridade do precedente fixado no Tema 880 do STF (Repercussão geral), na medida em que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo ora Reclamante, contrariando a ratio decidendi do referido decisum, aplicando-o de forma absolutamente equivocada”(fl. 4, e-doc. 1).



    Informam que a aplicação do “referido precedente para negativa de seguimento do apelo extraordinário acaba por gerar negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 5º, inciso XXXV da CF, pois não há como alcançar o STJ por óbices legais”.



    No mérito, pedem “a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a regularização da representação e o desentranhamento das petições apresentadas pelo órgão até o presente momento, nos termos do art. 992 do CPC” (fl. 5, e-doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 e art. 62 do RISTF. 



    Destaco as teses firmadas nos Temas mencionados pelos reclamantes:



    Tema 880 - Sem repercussão geral - Indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Tema 365 - Com Repercussão Geral - Responsabilidade do Estado por danos morais decorrentes de superlotação carcerária. Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.



    A Presidência da 2ª Turma Recursal- Turma de Incidentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina aplicou corretamente a tese fixada no Tema 880 do STF ao inadmitir recurso extraordinário, que tem por objetivo discutir dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual.



    Também não foi demonstrada a violação ao Tema 365. A decisão reclamada não deliberou acerca do tratamento a que foi submetido o reclamante Heitor em estabelecimento prisional, tampouco sobre ser este tratamento desumano e degradante ou sobre a possível excessividade da população carcerária, mas sim a respeito da ausência de pressupostos necessários para a admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente